Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DE FALHA SISTÊMICA. REABERTURA DE PRAZO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido contra o Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, a fim de obter provimento jurisdicional para que lhe seja assegurado o prosseguimento nas demais fases do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, diante da ausência de apresentação de documentos relativos à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social.
II. Para tanto, aduz que: a) foi aprovado na prova objetiva, discursiva, do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e que concorre a uma das sessenta vagas destinadas a candidatos negros; b) foi convocado para apresentação de documentos relativos à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social e preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), no período entre 31 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022; c) após as 18h00 do dia 6 de janeiro de 2022, o “link” para envio dos documentos foi retirado do sistema, de forma que não pôde enviar os documentos e a FIC; d) não consta previsão editalícia acerca do horário máximo para envio dos documentos no dia 6 de janeiro de 2022, de forma que foi prejudicada a sua permanência nas demais fases do concurso.
III. Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos, no qual sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o Edital n. 31, de 16 de agosto de 2022, tornou pública a reabertura do prazo para envio dos documentos relativos à fase de investigação de vida pregressa e investigação social em razão de inconsistência no sistema eletrônico de envio de documentos ocorrida entre 18h00 e 23h59m do dia 6 de janeiro de 2022, o que aproveita ao requerente.
IV. No caso concreto, em que pese a demonstração do requerente acerca da impossibilidade de apresentar os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido pelo edital em razão da falha sistêmica no site da requerida, adveio fato processual superveniente e relevante, qual seja, a publicação de edital que promoveu a reabertura dos prazos para apresentação dos documentos. O próprio requerente afirma, em sua petição de id 44247008, que pleito formulado nos autos em epígrafe teve o inteiro cumprimento na esfera administrativa.
V. Logo, desponta a perda superveniente do objeto, dado que o pedido formulado no processo foi administrativamente atendido e que a permanência do candidato nas demais fases do concurso dependerá apenas do preenchimento dos requisitos ou de sua aprovação.
VI. Exsurge, portanto, a falta de interesse processual, razão pela qual é necessária a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e provido. Preliminar de perda superveniente do objeto acolhida, nos termos do “item VI” da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).